Tribunal: TJMT
Processo: 1021095-91.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021095-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 84.259.316/0002-73 (AGRAVANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DE ICMS SEM A NECESSIDADE DO DEPOSITO INTEGRAL – REQUISITOS DO ART. 151, V DO CTN NÃO PREENCHIDOS – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ausente a demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, não há falar na suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário c/ pedido de Tutela Antecipada n. 0018206-34.2015.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade dos créditos tributários, formalizados e instrumentalizados pelos Documentos de Arrecadação sob n. 999.02.242.081/54; 999.02.509.822/10; 999.02.523.036/70; 999.03.059.069/43; 999.03.113.415/37 e 999.06.256.520/20, os quais somam a importância de R$ 536.870.27 (quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos e setenta reais e vinte e sete centavos).

Aduz a recorrente que é importadora de autopeças via Porto Seco e possui incentivo fiscal concedido pelo Estado de Mato Grosso, na qual realiza o pagamento de 13% (treze por cento) para as mercadorias circuladas no Estado e 2% (dois pontos percentuais) para as mercadorias circuladas em outras unidades da federação, conforme disposto na resolução Condeprodemat n. 005/2005.

Sustenta que no ano de 2014 o Estado de Mato Grosso desconsiderou o benefício fiscal da agravante e realizou o lançamento em seu sistema de conta corrente fiscal de crédito de ICMS da Recorrente com alíquotas de 10 % e 8%, formalizados pelos Documentos de Arrecadação sob n. 999.02.242.081/54; 999.02.509.822/10; 999.02.523.036/70; 999.03.059.069/43; 999.03.113.415/37 e 999.06.256.520/20, no valor total de R$ 536.870.27 (quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos e setenta reais e vinte e sete centavos).

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem a exigência de depósito do montante impugnado. Ao final, requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para confirmar a tutela de urgência pleiteada na exordial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 62845123).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 69242993).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 76434487).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da análise dos autos que a empresa
REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA.
ajuizou a Ação Anulatória de Crédito Tributário c/ pedido de Tutela Antecipada n. 0018206-34.2015.8.11.0041 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a anulação dos lançamentos tributários identificados nos Documentos de Arrecadação sob n. 999.02.242.081/54; 999.02.509.822/10; 999.02.523.036/70; 999.03.059.069/43; 999.03.113.415/37 e 999.06.256.520/20, visto que indevidos pelo regime PRODEIC PORTO SECO, o qual lhe foi deferido pela Resolução SEFAZ 117/08, da CONDEPROMAT.

Conforme relatado, pretende a Agravante a suspensão da exigibilidade dos créditos de ICMS, lançados pelos Documentos de Arrecadação acima citados, sem a necessidade do deposito integral do valor da dívida impugnada.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II -
o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019).

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Da análise dos autos, em especial do documento de Id. 61101038 - Pág. 22-23, verifica-se que em março de 2008 foi deferido o benefício fiscal para importação de produtos processados em recinto de Porto Seco instalado em território do Estado de Mato Grosso.

No entanto, observa-se dos documentos de Id. 61101041 que os benefícios fiscais em que a Agravante era enquadrada foi afastado após a realização de procedimento de auditoria fiscal, sendo lavrados os Documentos de Arrecadação n. 999.02.242.081/54, 999.02.509.822/10, 999.02.523.036/70, 999.03.059.069/43, 999.03.113.415/37 e 999.06.256.520/20.

Ocorre que a Agravante não colacionou aos autos cópia dos procedimentos admirativos que ensejaram no afastamento do benefício fiscal, de modo que, não se mostra possível nesse momento processual verificar a existência de possível irregularidade nos lançamentos impugnados.

Assim, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado na inicial.

Outrossim, uma vez que, os documentos apresentados aos autos, relativos aos créditos impugnados, foram emitidos no ano de 2014, não é possível nesse momento cognitivo verificar em que estado se encontra a dívida, ou seja, não é possível aferir se o crédito está inscrito no sistema de conta corrente fiscal da SEFAZ-MT, na dívida ativa, no cartório de protesto, cadastro de restrição de crédito, possui execução fiscal ajuizada, se está com a exigibilidade suspensa ou até mesmo se já foi extinto.

Além disso, não fora colacionado qualquer documento que demonstre que o crédito objeto da demanda, esteja impedindo a recorrente de emitir certidão de regularidade fiscal e/ou de exercer sua atividade econômica.

Assim, os indícios se firmam no sentido de que não seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, não se mostram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na manutenção da decisão objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022